Tribunal: TJPA
Processo: 0009970-13.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009970-13.2018.8.14.0136

APELANTE: JOAO PAULO DIAS BOTELHO, LUIZ HENRIQUE SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0009970-13.2018.8.14.0136

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJAS-PA

APELANTES: JOÃO PAULO DIAS BOTELHO E LUIZ HENRIQUE SILVA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para os delitos. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Apresentação de Objeto, Auto de Entrega, reconhecimento feito em delegacia, ratificado em juízo e pelas declarações das vítimas que foram coerentes e contundentes da participação dos apelantes na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES (§ 2º, II, DO ART.157, DO CPB)
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o concurso de agentes, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, conforme colhidos no caderno processual.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
N
o processo penal,
ainda que os réus sejam pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
19
de novembro de 2024.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0009970-13.2018.8.14.0136

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJAS-PA

APELANTES: JOÃO PAULO DIAS BOTELHO E LUIZ HENRIQUE SILVA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
JOÃO PAULO DIAS BOTELHO E LUIZ HENRIQUE SILVA SANTOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Canaã dos Carajás-PA, que o condenou às penas respectivas de
6 (seis) anos 4 (quatro) meses de reclusão e ao Pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,

pelo crime tipificado no
art.157, § 2º, I, c/c art.71, do CPB;
e
6 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, I, c/c art.71, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.21188798), que no dia
16/09/2018, 22/10/2018 e 23/10/2018, os denunciados João Paulo Dias Botelho e Luiz Henrique Silva Santos, subtraíram coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas, concernente em um 06 (seis) aparelhos celulares, de propriedade das vítimas Ana Claudia Nogueira, Poliana Neres de Sousa Silva, Queli^se da Silva Brito, Rainiunda Fabiana da Silva Silva e Williams Feio Costa Júnior.

Extrai-se dos autos que no dia 16/09/2018, por volta de 17h27min, a vítima Rainiunda Fabiana conduzia sua motocicleta Honda Biz, cor branca, placa OTX-6426, pela Rua José Pereira Costa, Bairro João Pintinho, nesta Cidade, quando percebeu que estava sendo seguida pelo denunciado JOÃO PAULO e outro indivíduo não identificado, que estavam em uma motocicleta Honda Titan, cor preta. A vítima recebeu ordem de parada, mas não obedeceu e o denunciado JOÃO PAULO, que conduzia a motocicleta, empurrou com o pé o veículo de Raimunda Fabiana que perdeu o controle e caiu. Na seqüência, o "garupa" não identificado subtraiu da vítima um aparelho celular Samsung J5, cor dourada e um colar dourado que estava em seu pescoço.

No dia 22/10/2018, por volta de 09h40min, a vítima Wiljiams conduzia uma motocicleta Honda Fan, cor branca, placa OTU 2526, nas proximidades da Vila Planalto, nesta Cidade, quando foi abordado por LUIZ HENRIQUE e um outro não identificado, que estavam em uma motocicleta Honda Fan, cor preta. LUIZ HENRIQUE apontou uma arma de fogo para a vítima e ordenou que entregasse a motocicleta e os aparelhos celulares Samsung Jl, cor preta, de propriedade da Empresa que trabalha William, e o Samsung J7, cor prata, de uso particular. Após evadiram-se do local.

No dia 23/10/2018, por volta de 17h00min, a vítima Queliese estava em frente à sua residência situada na Rua V-8, Quadra 15, Lote 05, Bairro Parque dos Carajás, nesta Cidade, quando foi abordada por JOÃO PAULO, e LUIZ HENRIQUE, que estavam em uma motocicleta de cor preta. Os denunciados anunciaram o assalto e subtraíram o aparelho celular Samsung Galaxy J7, cor branca/dourado e o celular de sua filha Nokia, cor preta.

Na mesma data, 23/10/2018, em horário próximo de 17h00min, utilizando o mesmo modus operandi, LUIZ HENRIQUE e outro indivíduo não identificado, em uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, abordaram a vítima Ana Claudia que estava em frente à sua residência na Rua Bernardo Constantino, no 16, Bairro Monte Castelo, nesta Cidade. Na ocasião LUIZ HENRIQUE desceu da garupa e de posse de uma arma de fogo subtraiu o aparelho celular Samsung Galaxy J2 de Ana Claudia.

Ainda no mesmo dia 23/10/2018, aproximadamente 17h40min, a vítima Poliana Neres de Sousa Silva estava em frente à sua residência situada à Rua V-8, Bairro Novo Brasil II, nesta Cidade, quando foi surpreendida por LUIS HENRIQUE e seu comparsa, não identificado, em uma motocicleta de cor vermelha. Na ocasião, LUIS HENRIQUE desceu da motocicleta, colocou a mão na cintura e anunciou o assalto subtraindo o aparelho celular Samsung Galaxy J7, cor branca/rosa de propriedade de Poliana.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º,

II , do Código Penal Brasileiro, por cinco vezes.

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.21188803-pág.9; 21188804-pág.1; 21188804-pág.2, 4 e 9; 21188805-pág.2 e 3)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21188806-pág.3)

Auto de Exame de corpo de delito. (id.21188806-pág.6; 21188807-pág.1)

Relatório Final do IPL. (id.21188809-pág.2)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id. 21188804-pág.5)

Auto de Entrega. (id. 21188804-pág.6 a 7)

A Denúncia foi recebida em
21 de janeiro de 2019 (id.
21188812);

Defesa Preliminar. (id.21188813-pág.1 a 4)

Termos de Audiência (id.21188821-pág.2; 21188834-pág.7; 21188841-pág.2);

Aditamento da Denúncia. (id.21188822-pág.6 e 7)

Recebimento do aditamento da denúncia. (id.21188822-pág.9)

Resposta à acusação (id.21188823-pág.7)

Alegações finais do Ministério Público (id.21188842-pág.4) e Defesa (id.21188842);

Antecedentes criminais. (id.21188846-pag.2 e 3)

A
sentença fora prolatada em 05/08/2019 (id.21188849
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra os apelantes ABSOLVEU
JOÃO PAULO DIAS BOTELHO
e
LUIZ HENRIQUE SILVA SANTOS
, da imputação referente a conduta supostamente praticada no dia
22/10/2018
; ABSOLVER o acusado
JOÃO PAULO DIAS BOTELHO
, da imputação referente a conduta supostamente praticada no dia
22/10/2018
e ABSOLVER o réu
LUIZ HENRIQUE SILVA SANTOS, da
conduta supostamente praticada no dia
16/09/2018.

CONDENOU
o réu

JOÃO PAULO DIAS BOTELHO,
como incurso,
por quatro vezes
,
no
artigo 157, § 2°, I, c.c artigo 71,
ambos do
Código Penal, 6 (seis) anos 4 (quatro) meses de reclusão e ao Pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
no valor unitário mínimo e atualizados monetariamente desde a data do crime, em regime inicial
SEMIABERTO.

CONDENOU o réu LUIZ HENRIQUE SILVA SANTOS, já
qualificado, como incurso
,
por três vezes
,
no
art.157, § 2º, I, c/c art.71,
ambos do
CPB, 6 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
no valor unitário mínimo e atualizados

monetariamente desde a data do crime
,
em regime inicial
SEMIABERTO.

Mídias de audiência. (id. 21188866 a 21188920)

Em
razões recursais (id.
21188952)
,
a Defensoria Pública dos apelantes pugnou
:

1) Absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP e subsidiariamente 2) Aplicação da menoridade penal, aquém do mínimo legal; 3) decote do concurso de agentes; 4) Gratuidade de Justiça
.

Em
contrarrazões (id.
21188958), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 21594253), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
JOÃO PAULO DIAS BOTELHO E LUIZ HENRIQUE SILVA SANTOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Canaã dos Carajás-PA, que o condenou às penas respectivas de
6 (seis) anos 4 (quatro) meses de reclusão e ao Pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,

pelo crime tipificado no
art.157, § 2º, I, c/c art.71, do CPB;
e
6 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, I, c/c art.71, do Código Penal Brasileiro
.

Alvará de Soltura dos réus. (id.21188849-pág.7 ; 21188850-pág.1)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor dos apelantes, tendo em vista que a autoria se deu apenas pelas declarações da vítima, que apresentaram versões contraditórias, além de que os policiais não são testemunhas do fato, pois que não presenciaram a abordagem e a dinâmica do suposto crime de roubo.

Entendo que não merece acolhimento o pedido da defesa, tendo em vista, que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e a prova oral colhida em juízo.

DO CRIME OCORRIDO EM 16/09/2018

Narra a denúncia que no dia
16/09/2018
, por volta de 17h27min, a vítima Rainiunda Fabiana conduzia sua motocicleta Honda Biz, cor branca, placa OTX-6426, pela Rua José Pereira Costa, Bairro João Pintinho, nesta Cidade, quando percebeu que estava sendo seguida pelo denunciado JOÃO PAULO e outro indivíduo não identificado, que estavam em uma motocicleta Honda Titan, cor preta. A vítima recebeu ordem de parada, mas não obedeceu e o denunciado JOÃO PAULO, que conduzia a motocicleta, empurrou com o pé o veículo de Raimunda Fabiana que perdeu o controle e caiu. Na seqüência, o "garupa" não identificado subtraiu da vítima um aparelho celular Samsung J5, cor dourada e um colar dourado que estava em seu pescoço.

DO CRIME OCORRIDO EM 23/10/2018

No dia
23/10/2018
, por volta de 17h00min, a vítima Queliese estava em frente à sua residência situada na Rua V-8, Quadra 15, Lote 05, Bairro Parque dos Carajás, nesta Cidade, quando foi abordada por JOÃO PAULO, e LUIZ HENRIQUE, que estavam em uma motocicleta de cor preta. Os denunciados anunciaram o assalto e subtraíram o aparelho celular Samsung Galaxy J7, cor branca/dourado e o celular de sua filha Nokia, cor preta. Na mesma data, em horário próximo de 17h00min, utilizando o mesmo modus operandi, LUIZ HENRIQUE e outro indivíduo não identificado, em uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, abordaram a vítima Ana Claudia que estava em frente à sua residência na Rua Bernardo Constantino, no 16, Bairro Monte Castelo, nesta Cidade. Na ocasião LUIZ HENRIQUE desceu da garupa e de posse de uma arma de fogo subtraiu o aparelho celular Samsung Galaxy J2 de Ana Claudia. Seguidamente, por volta de 17h40min, a vítima Poliana Neres de Sousa Silva estava em frente à sua residência situada à Rua V-8, Bairro Novo Brasil II, nesta Cidade, quando foi surpreendida por LUIS HENRIQUE e seu comparsa, não identificado, em uma motocicleta de cor vermelha. Na ocasião, LUIS HENRIQUE desceu da motocicleta, colocou a mão na cintura e anunciou o assalto subtraindo o aparelho celular Samsung Galaxy J7, cor branca/rosa de propriedade de Poliana.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas ofendidas, sobressai de maneira coesa e harmônica que o
JOÃO PAULO
participou do delito ocorrido em
16/09/2018
, que teve como vítima
RAIMUNDA FABIANA
, assim como participou juntamente com o réu
LUIZ HENRIQUE

da ação delituosa, ocorrida em
23/10/2018
, subtraindo das vítimas
QUELISE DA SILVA BRITO, POLIANA NERES DE SOUSA SILVA e

ANA CLÁUDIA
seus objetos pessoais
.

A Informante
RAIMUNDA FABIANA DA SILVA E SILVA
narrou conforme trecho da sentença
: (id.21188848-pág.3)

[...] Que sem dúvida que quem praticou a conduta foi o réu JOÃO PAULO; disse que o reconheceu na delegacia; disse que já tinha visto JOÃO PAULO, sua esposa, sogro e sogra, tomaram café na padaria em que trabalhava; que foi JOÃO PAULO que “meteu o pé na sua moto”, ocasião em que caiu próximo ao Beach Soccer; que seu cordão de ouro, banhado a ouro- estava na posse da mulher de JOÃO PAULO, quando ele foi preso; que a mulher de JOÃO PAULO disse que ele deu de presente; relatou que o crime aconteceu em 16/09/2018, mas mesmo depois de pouco mais de 30 dias, reconheceu o acusado JOÃO PAULO na delegacia, sem qualquer dúvida. Quanto ao réu LUIZ HENRIQUE a princípio o reconheceu, mas depois ficou com dúvidas.

De acordo com os relatos da ofendida não restaram dúvidas da participação do apelante
JOÃO PAULO
, no roubo ocorrido em
16/09/2018
, tendo em vista que a vítima já conhecia o réu anteriormente, no qual descreveu com detalhes a participação do apelante, no qual afirmou que era o réu que conduzia uma motocicleta, mas quem lhe fez a abordagem foi o seu comparsa que se encontrava na garupa.

Há que se destacar ainda que fora apreendido com a esposa de JOÃO PAULO o cordão pertencente à ofendida, não restando qualquer dúvida de sua participação no delito em comento.

Por sua vez, quanto ao crime ocorrido em
23/10/2018
, as vítimas fizeram os seguintes relatos:

A vítima
QUELISE DA SILVA BRITO
, declarou, conforme trecho da sentença: (id.21188848-pág.3)

[...] Que reconheceu sem dúvidas que quem praticou a conduta foram os réus JOÃO PAULO e LUIS HENRIQUE; disse que JOÃO PAULO pilotava a motocicleta e que LUIZ HENRIQUE era o garupa; que pode ver o rosto do garupa e que não tem dúvidas de que ele- LUIZ HENRIQUE era o garupa; que pôde ver o roto do garupa e que não tem dúvidas de que ele – LUIZ HENRIQUE – é o autor do roubo; que o crime ocorreu em 23/10/2018 data em que os dois réus foram presos; que seu aparelho celular foi recuperado e que estava com os réus.”

A vítima
POLIANA NERES DE SOUSA SILVA
declarou em juízo:

(id.
21188848-pág. 3 e 4)

“[...] Que reconheceu sem dúvidas que quem praticou a conduta foi o réu LUIS HENRIQUE; disse não conseguir reconhecer quem pilotava a motocicleta; que LUIZ HENRIQUE quem era o garupa; que viu o rosto do garupa pois estava com o capacete levantado; não viu arma, apenas o formato da arma; que o garupa da moto desceu e puxou o cabelo, tomando seu celular; que o crime ocorreu em 23/10/2018 data em que foram presos; que seu aparelho de celular foi recuperado; que na delegacia procedeu o reconhecimento e que os apresentados estavam de cueca. “

A vítima
ANA CLÁUDIA
, narrou em juízo, conforme trecho da sentença (id.21188848-pág.4)

“Que reconheceu sem dúvidas que quem praticou a conduta foi o réu LUIS HENRIQUE; afirma também reconheceu o réu JOÃO PAULO; quando indagada pelo advogado, disse que na delegacia estava muito nervosa e que não reconheceu JOÃO PAULO, mas que depois se lembrou; disse que os dois meliantes estavam com a viseira aberta e que era motocicleta vermelha; que fez o reconhecimento na delegacia na salinha de vidro, que tinha três indivíduos, os dois réus e mais um; que reconheceu também que ambos os réus estavam com as mesmas roupas; que foram presos no mesmo dia do roubo
;”

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os objetos pessoais das ofendidas.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos das ofendidas prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva, assim como pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

Ressalte-se ainda que os bens das vítimas foram encontrados na posse dos acusados, e que foram reconhecidos em delegacia, pelas ofendidas, não restando quaisquer dúvidas da participação dos réus nos respectivos delitos.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes na ação criminosa ocorrida em 23/10/2018 e a participação do réu JOÃO PAULO no delito ocorrido em 16/09/2018. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

Por fim, a Defesa suscita o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicado o redutor da atenuante menoridade penal (art.65, I, do CPB) para os apelantes, para que a pena seja fixada abaixo do seu mínimo legal, vez que tal súmula não é vinculante, não encontrando amparo constitucional, eis que afronta, claramente direitos fundamentais do acusado, como individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana.

Mais uma vez não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao concurso de pessoas
(inciso II, § 2º, do artigo 157 do Código Penal)
, de forma genérica.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Restou claro, através dos depoimentos das ofendidas que o crime fora executado por duas pessoas, uma que conduzia a motocicleta, e o garupa que fez a abordagem das vítimas.

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de agentes fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas em delegacia e ratificadas em juízo, no qual todas foram contundentes que foram duas pessoas que o abordaram.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do concurso de pessoas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo concurso de pessoas no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa prevista no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do CONCURSO DE PESSOAS
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em sede judicial, no qual foram unânimes em afirmar que duas pessoas as abordaram.

Assevere-se ainda que os apelantes agiram em pleno domínio dos fatos, com total ciência do concurso de pessoas para a consumação do delito de roubo, razão pela qual deve ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º,

II, do Código Penal.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do concurso de agentes.

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o concurso de agentes para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º, inciso II do Código Penal.

Não há qualquer reparação a ser feitas no reconhecimento das qualificadoras previstas no § 2º, II, do art. 157, do Código Penal, uma vez que restou comprovadas através das declarações dos ofendidos, razão pela qual não acolho o pedido de exclusão.

Não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria de pena aplicada,
mantenho os termos da sentença.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Defesa do apelante suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é pobre, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
nego provimento
, mantenho os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
19
de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024